Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703004-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 6848939, na qual a parte agravante informa o protocolo de documentos na origem, comprovando o pagamento e quitação dos valores que entende devidos. Por ora, nada a prover em relação à informação apresentada. Como esclarecido em despacho anterior dessa Relatoria, para fins de admissibilidade do presente recurso, faz-se necessário aguardar a manifestação da parte agravante sobre a suposta violação ao princípio da dialeticidade, prazo ainda não iniciado, nos termos da certidão de ID 68485157. Portanto, aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo ou a manifestação da parte agravante. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator